Tribunal: TJPA
Processo: 0802205-31.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802205-31.2021.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FELIPE PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/PROCESSO N° 0802205-31.2021.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FELIPE PEREIRA DE SOUZA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO.

CONCURSO

PÚBLICO.

CURSO

FORMAÇÃO DE

PRAÇAS
DA
PM/PA.

CANDIDATO

CONSIDERADO

INAPTO NA 3ª ETAPA (AVALIAÇÃO MÉDICA).

EXAME

DE

SAÚDE.
IMPUTAÇÃO GENÉRICA E INCONGRUENTE, SEM CORRESPONDÊNCIA COM A PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA DE INAPTIDÃO.

VIOLAÇÃO

AO

PRINCÍPIO

CONSTITUCIONAL

DA

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1-O candidato foi desclassificado
na 3ª Etapa (Avaliação Médica) onde são realizadas avaliações antropométrica, médica e clínica, bem como apresentadas extensa lista de exames laboratoriais e de imagem e quando do Resultado Preliminar (Edital nº 27-CFP/PMPA/SEPLAD) foi tido como Inapto: Motivo da Inaptidão: Ângulo de Ferguson 58,1.

2-Contudo, o motivo da inaptidão não tem previsão no edital, já que o edital somente prevê Escoliose e Cifose, sendo que não há previsão de reprovação quanto à Lordose, como normatizado no o Item 13.10 e no Anexo IV do Edital.

3-
A busca pela aferição da capacidade física para o exercício de cargo submetido a concurso, à luz dos requisitos legais de ingresso no serviço público, deve ser compatibilizada com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as concretas condições pessoais ostentadas e a possível incompatibilização das atividades inerentes às funções aspiradas.

4-O exercício do poder discricionário da Administração deve estar sempre

pautado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de

se transformar

em

arbítrio, ilegalidade

ou

ato discriminatório.

5-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto
nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos da Ação

Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência movida por
FELIPE PEREIRA DE SOUZA
em face do
INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-IADES
e do Ente Estatal, ora apelante.

Historiando os fatos, o autor pontua que
se submeteu ao concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da PM/PA (Edital nº 001-CFP/PMPA/SEPLAD/2020), sendo aprovado na 1ª Etapa - Prova de Conhecimentos e na 2ª Etapa - Avaliação Psicológica, sendo convocado para 3ª Etapa (Avaliação Médica).

Sustenta que na 3ª Etapa (Avaliação Médica) onde são realizadas avaliações antropométrica, médica e clínica, bem como apresentadas extensa lista de exames laboratoriais e de imagem, foi considerado como inapto por ter apresentado Ângulo de Ferguson 58,1.

Aduziu que o motivo da sua inaptidão não foi exposto pela Banca Organizadora, pois demasiadamente sucinta a motivação do ato administrativo, e, ainda, que o fato mencionado não tem previsão de inaptidão na Lei de Ingresso da PMPA - Lei estadual n. 6.626/2004 - ou no Edital do Concurso.

Assim sendo, requereu a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão do ato que declarou o Autor contraindicado, determinando-se a sua readmissão no certame e, ao final, julgado procedente o pedido.

Em sentença registrada no ID.18886030, o Juízo de piso julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

(...)

a) DECLARAR o autor apto na etapa de avaliação de saúde, anulando o ato que a julgou inapta;

b) Confirmar a tutela deferida no sentido de DETERMINAR aos requeridos que providenciem a participação do autor no Curso de Formação de Praças da PM/PA (Edital nº 001-CFP/PMPA/SEPLAD, anexo) e no Curso de Formação de Oficiais da PM/PA (Edital nº 001-CFO/PMPA/SEPLAD), incluindo-o nas demais fases do concurso.

Por fim, DECRETO extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Informe ao Segundo Grau acerca da possível perda de objeto do Agravo de Instrumento.

Custas processuais pelos requeridos de forma “pro rata”, a que fica dispensada apenas a Fazenda Pública do seu recolhimento.

Condeno os requeridos de forma “pro rata” a título de honorários sucumbenciais que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Não havendo recurso voluntário, encaminhe-se em os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para os fins de remessa necessária, forte no art.496, §1º do CPC.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009- CJRMB e alterações posteriores.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Inconformado,
o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (ID. 18886031), arguindo, em suma, a inexistência de ato ilícito por estrito cumprimento do Edital.

Reiterou a impugnação à justiça gratuita. Alega o efeito multiplicador da decisão. Alega que a decisão proferida viola os princípios da igualdade e isonomia.

Em face do exposto, requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação, e, no mérito, o provimento da apelação para reformar a sentença e afastar a obrigação imposta ao Estado do Pará.

Não foram apresentadas as contrarrazões consoantes certidão de ID.18886039.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, sendo o recurso recebido no efeito devolutivo e suspensivo nos termos do art.1.012 do CPC (ID.18917826).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau (id. 19914774).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Inicialmente cabe ressaltar, que tratando-se de concurso público, o controle do Poder Judiciário deve restringir-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela CF/88, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios, assim, as disposições do Edital do concurso vinculam as partes envolvidas, ou seja, Administração Pública e candidato.

In casu, o

cerne

da

questão

está

em

analisar

a

correção

da

sentença

que

julgou procedente o pedido inicial para declarar o Autor apto na etapa de avaliação de saúde, anulando o ato que o julgou inapto e determinar aos Requeridos que providenciem a participação do Autor no Curso de Formação de Praças da PM/PA e no Curso de Formação de Oficiais da PM/PA.

Sem razão o recorrente.

Compulsando os autos, depreende-se que o Autor foi eliminado na 3ª fase do certame em comento (Exame de avaliação de Saúde) com base no motivo “ÂNGULO DE FERGUSON 58,1” (ID. 18885950 - Pág. 1).

Não obstante, o motivo apontado pela Administração não encontra previsão editalícia como causa que implica em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde, especialmente aquelas relacionadas ao sistema musculoesquelético. Nesse sentido, leia-se:

3 DAS CAUSAS QUE IMPLICAM EM INAPTIDÃO DO CANDIDATO DURANTE A AVALIAÇÃO DE SAÚDE (Anexo IV DO EDITAL):

(...)

3
.
6 Apresentar no sistema musculoesquelético
: perda de substância óssea com redução da capacidade motora; limitação da amplitude fisiológica de quaisquer articulações; instabilidades articulares tipo luxações recidivantes ou habituais, instabilidade ligamentares isoladas ou generalizadas de qualquer etiologia; desvio de eixo fisiológico do aparelho locomotor, como sequela de fraturas;
cifoses superiores a 45 graus, escoliose superior a 10 graus,
espondilólise e espondilolistese, de natureza congênita ou adquirida; deformidade de cintura escapular, do cotovelo, punho ou mão e dos dedos; hérnia de disco da coluna vertebral; desvios do tornozelo e articulações subtalar, desvios das articulações médio társicas e do ante pé; preexistência de cirurgia em plano articular; obliquidade pélvica com ou sem discrepâncias de complemento dos membros inferiores (maiores que 8mm), GenuVarum ou Valgum (superiores a 5 graus); alterações congênitas e sequelas de osteocondrites; doença infecciosa óssea e articular (osteomielite) ou sequelas que levem à redução significativa de mobilidade articular e força muscular que sejam incompatíveis com a atividade policial-militar; alteração de eixo que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores; discopatia; luxação recidivante; fratura viciosa consolidada; pseudoartrose; doença inflamatória e degenerativa ósteoarticular; artropatia gotosa; tumor ósseo e muscular; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforço repetitivos.

(
...)

Segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital que deflagra a abertura do certame fixa as suas regras e permite aos candidatos a identificação dos requisitos necessários ao ingresso no serviço público.

Por outro lado, a Administração Pública está vinculada a outros princípios de natureza constitucional, como o princípio da razoabilidade de modo que não há que se falar em caráter absoluto do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse contexto, foi verificado
nos exames apresentados referentes ao Raio X da coluna lombar, o documento médico de ID. 18886023 – Pág. 2 esclarece que a condição anatômica do Autor está relacionada à lordose, e não à cifose ou escoliose, a qual não está prevista como motivo de eliminação no dispositivo ao norte transcrito, logo, a razão da eliminação do candidato não encontra correspondente exato no edital.

Sendo assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser tomado de forma absoluta como pleiteia o ente público, eis que a eliminação do candidato em razão de sua condição anatômica viola claramente os princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Nesse sentido são os julgados deste Egrégio TJE:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO. CPC/73. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE REQUER A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. EXAME MÉDICO. ALTERAÇÃO NO ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO PELO CANDIDATO. ANORMALIDADE NÃO ENQUADRADA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO EDITAL. DESOBEDIÊNCIA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. ILEGALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito de junho do ano de dois mil e vinte e um. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém, 28 de junho de 2”

(5542582, 5542582, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-06-30).

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO INTERNA DE PROVIMENTO DE VAGAS NO CURSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS, CHO PM2016 (EDITAL N.º 001/2016). CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA 3ª FASE DO CERTAME (EXAME MÉDICO) POR TESTE ERGOMÉTRICO POSITIVO PARA ISQUEMIA DO MIOCÁRDIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO, PARA A APRESENTAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, COM A CONSEQUENTE PERMANÊNCIA DO APELADO NO PROCESSO SELETIVO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO FOR CONSIDERADO INAPTO
.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE NO ATO QUE EXCLUIU O APELADO DO CERTAME, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. AFASTADA. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM ISQUEMIA CARDÍACA COM BASE EM UM ÚNICO EXAME, O QUE ELEVA A POSSIBILIDADE DE UM FALSO-POSITIVO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA SE CHEGAR A UM DIAGNÓSTICO PRECISO DAS REAIS CONDIÇÕES DE SAÚDE FÍSICA DO CANDIDATO. PREVISÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, A FIM DE QUE O ACESSO AO CARGO PÚBLICO OCORRA MEDIANTE CONCURSO EM CONDIÇÃO DE IGUALDADE. PRECEDENTES. APEL.”.

(3511250, 3511250, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-30).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO FORMAÇÃO SOLDADO PM. CANDIDATOS CONSIDERADOS INAPTOS. EXAME DE SAÚDE. ODONTOLÓGICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1- Os apelados foram desclassificados no exame de saúde - odontológico, sendo consideradas como causas de inaptidão a presença de cáries e a ausência de determinada quantidade de elementos dentais na arcada superior;

2- Não há que se falar em violação ao princípio da vinculação ao edital, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para dar efetivação à garantia do direito dos recorridos em participar da etapa seguinte do concurso público para ingresso no curso de formação de soldados;

3- O exercício do poder discricionário da Administração deve estar sempre pautado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se transformar em arbítrio, ilegalidade ou ato discriminatório;

4- Tendo em vista que foram realizados os tratamentos devidos nas cáries apresentadas, bem ainda diante da ausência de demonstração da forma com que a falta de elementos dentários prejudicaria ou impossibilitaria o exercício da função policial militar, a manutenção da sentença é medida que se impõe;

5- Reexame Necessário e apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença confirmada em reexame.

(2017.02570141-21, 177.385, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-28). (Grifado)

Com efeito, conclui-se que o ato de eliminação da parte autora não observou o princípio da razoabilidade, uma vez que ela atendeu aos requisitos do Edital, não apresentando qualquer problema no sistema musculoesquelético que a impedisse segundo as regras do certame, uma vez que, a alusão ao ângulo de Ferguson 58,1 está no raio x da região lombar, a qual não tem relação aos problemas previstos no edital, quais sejam, as cifoses e escolioses, mas relaciona-se à lordose.

No que tange a gratuidade judiciaria, impugnada pelo Estado, verifica-se conforme documentos de ID. 18886027 e ID.18886028, o autor demonstra ser pessoa incapaz de arcar com as custas processuais, sem prejudicar sua própria subsistência e a de seus familiares, pois, atualmente é estudante concurseiro e ainda reside com os seus pais, dependendo deles economicamente, razão pelo qual mantenho a gratuidade da justiça, nos termos dos §§ 3º e 4º do art.99 do CPC.

Assim sendo, a sentença proferida pelo Juízo a quo procedeu de maneira correta e em harmonia com o entendimento deste TJPA, porquanto o ato de eliminação da parte autora pelos motivos ao norte descritos, se mostra em flagrante afronta constitucional aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, além de configurar legítima intervenção do Poder Judiciário, não havendo ofensa a separação de poderes.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
mas no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/08/2024